Tribunal: TJMT
Processo: 1005507-98.2023.8.11.0045
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005507-98.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Nulidade, Citação, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 17.048.464/0001-70 (EMBARGADO), THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA - CPF: 080.630.159-75 (ADVOGADO), JOAO LEANDRO LUCAS NETTO - CPF: 956.889.781-04 (ADVOGADO), HELTON HELLMANN - CPF: 057.249.679-60 (ADVOGADO), WESLEY DOS SANTOS SANTANA - CPF: 048.239.651-24 (EMBARGANTE), LUANNA RITHA OLIVEIRA FREITAS - CPF: 101.493.919-43 (ADVOGADO), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. REGULARIDADE DO ATO CITATÓRIO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse.

2. O embargante sustenta omissão e contradição quanto ao reconhecimento da validade da citação realizada via WhatsApp, afirmando que pessoa diversa teria sido citada, que somente tomou ciência da demanda após o prazo de contestação e que as mensagens juntadas seriam prova unilateral.

II. Questão em discussão

3. A questão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a validade da citação via aplicativo de mensagens, supostamente realizada em número pertencente a pessoa diversa, e se as provas consideradas violaram o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido enfrentou expressamente todas as alegações, destacando que a divergência quanto ao nome mencionado no mandado não invalida a citação, diante da confirmação de identidade e de leitura da intimação via WhatsApp, nos termos da Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT.

5. As mensagens trocadas foram regularmente juntadas aos autos e analisadas como meio de prova complementar, corroborando a regularidade do ato citatório.

6. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, tratando-se de mera tentativa de rediscutir o mérito do julgado, finalidade incompatível com os embargos declaratórios.

7. Ausente, ainda, má-fé processual, razão pela qual não se aplica a multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade as alegações que visam rediscutir fundamentos já expressamente apreciados no acórdão embargado. 2. É válida a citação realizada por meio de aplicativo de mensagens quando comprovada a ciência inequívoca do destinatário e observadas as normas administrativas pertinentes.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Wesley dos Santos Santana, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse. (cf. Id. nº 314038354).

O embargante fundamenta os aclaratórios em suposta omissão e contradição (art. 1.022, I e II, CPC), notadamente quanto ao reconhecimento da validade da citação realizada via WhatsApp, alegando que teria sido citada pessoa diversa ("Wesley Henrique"), que somente tomou ciência da demanda após o prazo de contestação e que as mensagens entre advogado e réu constituiriam prova unilateral sem contraditório. (cf. Id. nº 316492353).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que o acórdão se manifeste expressamente sobre as omissões e contradições alegadas e, subsidiariamente, seja reconhecido efeito infringente aos embargos, com reforma do julgado.

O embargado, Mafini Incorporadora de Imóveis LTDA, por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando que não há vícios a serem sanados, pois todas as questões foram expressamente analisadas pelo acórdão, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito. (cf. Id. nº 316492352).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, considerando que o acórdão foi publicado em 15/09/2025 e os embargos foram opostos em 22/09/2025. (cf. Id. nº 316422352).

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se o acolhimento dos embargos para que seja reconhecida omissão ou contradição quanto à análise da validade da citação, especificamente no tocante à suposta citação de pessoa diversa do réu, à alegada ciência tardia da demanda e à utilização de mensagens trocadas entre advogado e parte como prova da regularidade do ato citatório.

Diante dos argumentos apresentados pelo embargante, não se verifica a existência de vícios legais na decisão colegiada ora combatida.

Inicialmente, quanto à alegação de que teria sido citada pessoa diversa do réu, denominada "Wesley Henrique", o acórdão enfrentou expressamente essa questão ao consignar que "a divergência apontada pelo apelante quanto ao nome 'Wesley Henrique' mencionado no mandado não tem o condão de invalidar o ato citatório, uma vez que a identificação efetiva do destinatário se deu através do diálogo direto via WhatsApp, no qual a pessoa se identificou como Wesley e confirmou expressamente ter recebido e lido a documentação judicial, atendendo-se plenamente ao objetivo da citação". Portanto, não há omissão sobre este ponto, mas sim decisão expressa e fundamentada que afasta a alegada nulidade.

Da mesma forma, a questão atinente à ciência inequívoca do ato citatório foi minuciosamente analisada pelo acórdão, que destacou a existência de registro completo da conversa via WhatsApp, na qual o oficial de justiça identificou-se, confirmou a identidade do destinatário e obteve confirmação expressa de leitura do documento judicial. O acórdão transcreveu trechos relevantes do diálogo e concluiu que "essa dinâmica comunicativa demonstra, de maneira cristalina, que houve ciência inequívoca do ato judicial por parte do destinatário, atendendo-se ao núcleo essencial da citação, que é precisamente assegurar que o réu tome conhecimento da existência da demanda e possa exercer seu direito de defesa dentro do prazo legal estabelecido". Assim, também quanto a este aspecto, inexiste omissão ou contradição a ser sanada.

No que concerne à utilização das mensagens trocadas entre o advogado da parte autora e o réu como elemento probatório adicional, o acórdão analisou esse ponto ao registrar que "o vídeo juntado aos autos comprova que as mensagens foram efetivamente trocadas no número telefônico (65) 99297-0776, que é o mesmo utilizado posteriormente pelos patronos da parte autora nas tentativas de celebração de acordo com o réu, circunstância que corrobora de forma definitiva a identidade do citado e afasta as alegações de equívoco quanto à pessoa do destinatário". A utilização desses elementos não configurou violação ao contraditório, mas sim análise de prova documental regularmente juntada aos autos e submetida ao crivo das partes, servindo como elemento corroborativo da conclusão quanto à regularidade da citação, e não como fundamento único ou principal da decisão.

Ademais, o acórdão fundamentou amplamente a validade da citação via WhatsApp com base na Portaria Conjunta n. 412/2021 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que autoriza expressamente a realização de atos processuais por meio de aplicativos de mensagem, bem como na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, demonstrando que a questão foi apreciada sob múltiplos fundamentos jurídicos, todos convergentes no sentido da validade do ato citatório.

A irresignação manifestada pela embargante, embora compreensível diante da condenação que lhe foi imposta, não encontra amparo nos vícios legalmente previstos para os embargos de declaração, constituindo, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite nesta via processual.

Conforme já assentado pela jurisprudência desta Corte "os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à atribuição de efeitos modificativos, salvo em caso de comprovada omissão, obscuridade, contradição ou erro material" (N.U 0000739-58.2018.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025).

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que "os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide" (N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024).

Verifica-se, portanto, que todas as questões suscitadas pelo embargante foram expressamente analisadas e decididas pelo acórdão embargado, com fundamentação clara, precisa e exaustiva, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos presentes embargos. O que se pretende, em realidade, é obter nova apreciação de matéria já julgada, mediante rediscussão dos fundamentos que embasaram a decisão colegiada, finalidade esta incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por Wesley dos Santos Santana, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025